Tribunal: TJMT
Processo: 1042847-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042847-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, relativa à cobrança de ICMS constante de Certidão de Dívida Ativa.

2. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à inocorrência de prescrição intercorrente, à alegação de
bis in idem
e à suficiência de prova pré-constituída para exame das matérias na via eleita. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a prescrição intercorrente; (ii) saber se houve omissão quanto ao exame da alegação de
bis in idem
; e (iii) saber se a decisão embargada deixou de apreciar a alegada suficiência de prova pré-constituída para o conhecimento das matérias em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e destinam-se à integração ou ao esclarecimento do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese de prescrição intercorrente, ao consignar que a paralisação do feito decorreu da morosidade do aparato judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública, com apoio no Tema 566 do STJ e na Súmula 106/STJ.

6. O histórico processual revelou a prática de diligências pela exequente ao longo da execução fiscal, inclusive requerimentos de penhora, regularização processual, manifestação sobre alteração societária, pedido de nova tentativa de citação e requerimento de suspensão do feito, o que afasta a alegação de abandono processual.

7. A alegação de
bis in idem
também foi apreciada, tendo o acórdão concluído que a verificação da duplicidade de cobrança exige confronto entre documentos fiscais, autuações anteriores e elementos contábeis, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

8. A afirmação de que haveria prova pré-constituída suficiente foi implicitamente rejeitada pelo reconhecimento da necessidade de dilação probatória, fundamento bastante para afastar o exame da matéria na exceção de pré-executividade.

9. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício no julgado. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a inexistência de prescrição intercorrente e conclui que a análise de alegação de bis in idem demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei n. 6.830/1980, arts. 2o, § 8o, e 40, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 448.655/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19.11.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.05.2018; STF, RE 636.562/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Petroluz Distribuidora Ltda.
c
ontra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, o qual manteve a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS, objeto da CDA n. 201416.

A embargante aponta, em síntese, que o acórdão deixou de analisar adequadamente a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que houve inércia da Fazenda Pública no curso do processo, especialmente diante do lapso temporal entre o despacho citatório e a efetiva citação, bem como pela ausência de impulso processual após tentativas frustradas de localização da parte executada.

Alega, ainda, a existência de omissão e contradição ao se adotar entendimento de que a demora decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, sem o devido enfrentamento dos elementos constantes dos autos que indicariam a ausência de diligências por parte da exequente.

Aponta, igualmente, omissão quanto à análise da alegação de
bis in idem
, defendendo que os créditos tributários executados já teriam sido objeto de autuações anteriores, quitadas por compensação, conforme documentos juntados, o que afastaria a exigibilidade do débito.

Alega, também, que o acórdão deixou de examinar a existência de prova pré-constituída suficiente para o reconhecimento das matérias suscitadas em exceção de pré-executividade, limitando-se a afirmar a necessidade de dilação probatória.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do julgado para reconhecer a prescrição intercorrente e o alegado
bis in idem
, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Petroluz Distribuidora Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual se alegava (i) prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de cinco anos sem citação válida, e (ii) nulidade da CDA por bis in idem.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da demora na citação da executada; e (ii) aferir se a constituição do crédito tributário caracteriza bis in idem em relação a fatos geradores anteriormente autuados.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição intercorrente não merece acolhimento, pois a paralisação do feito decorreu da morosidade do aparato judiciário e não de inércia da Fazenda Pública, conforme reconhecido pelo juízo a quo. Ao longo do processo, a exequente diligenciou por meio de tentativas de citação e atos constritivos, o que afasta o abandono do feito.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566), a contagem da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do feito por ausência de bens ou localização do devedor, com posterior inércia da Fazenda por mais cinco anos, o que não se verificou no caso. Aplica-se, ainda, a Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora é inerente ao mecanismo judicial.

5. Quanto à nulidade da CDA por bis in idem, a análise requer confronto entre documentos fiscais, autuações anteriores e dados contábeis, o que exige dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade, conforme entendimento pacificado do STJ (AgRg no AREsp 448.655/SP).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal exige inércia da Fazenda Pública após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, não sendo caracterizada por demora atribuível ao Judiciário. A alegação de bis in idem exige dilação probatória e não pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 8o e 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.562/RS, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 5.3.2021; STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.5.2014; STJ, AgRg no AREsp 448.655/SP, relator Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19.11.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, relator Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.5.2018.

A embargante alega que o acórdão contém omissão e contradição quanto à configuração da prescrição intercorrente, bem como ausência de análise adequada da alegação de
bis in idem
, afirmando existir prova pré-constituída suficiente à sua apreciação na via da exceção de pré-executividade.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as teses jurídicas centrais apresentadas, ainda que sem menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados pela parte. Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base nas teses jurídicas pertinentes à solução da causa, o que se verificou na hipótese.

No mérito, a controvérsia discutida no agravo de instrumento cingia-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, bem como à possibilidade de reconhecimento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa por alegado
bis in idem
, em sede de exceção de pré-executividade.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que não restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que a paralisação do feito decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do aparato judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública. Assentou-se, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 566, bem como na Súmula 106/STJ, que a demora na prática de atos processuais por motivos atribuíveis ao Judiciário não enseja o reconhecimento da prescrição.

Quanto à alegação de inércia da Fazenda Pública, o julgado examinou detidamente o histórico processual, consignando a existência de diversas diligências promovidas pela exequente ao longo do trâmite da execução fiscal, o que afasta a caracterização de abandono do feito.

Nesse sentido, o julgado detalhou o histórico processual, destacando que: (i) em 15/03/2017 houve determinação de intimação para retorno de ARs negativos; (ii) em 10/04/2017 a Fazenda Pública requereu penhora via BACENJUD; (iii) em 13/09/2019 foi certificada a impossibilidade de análise em razão da sobrecarga da unidade judicial; (iv) em 25/02/2021 houve intimação para regularização da digitalização dos autos, atendida pelo ente público; (v) em 21/10/2021 a Fazenda informou alteração no quadro societário da executada, com requerimento de exclusão de sócios, acolhido em 15/05/2022; (vi) em 02/09/2022 foi determinada nova tentativa de citação; e (vii) em 22/08/2023 a exequente requereu a suspensão do feito em razão de processo administrativo pendente, deferida em 21/09/2023.

No tocante ao alegado
bis in idem
, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, consignando que sua análise demandaria o confronto entre documentos fiscais, autuações anteriores e elementos contábeis, o que implica necessária dilação probatória. Assim, concluiu-se pela inadequação da via da exceção de pré-executividade para apreciação da matéria, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de existência de prova pré-constituída suficiente não foi ignorada, mas implicitamente afastada pelo reconhecimento da complexidade da matéria e da necessidade de instrução probatória mais aprofundada, com observância do contraditório e ampla defesa, circunstância incompatível com a via eleita.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de omissão com finalidade de pré-questionamento não pode ser acolhida quando inexistente vício efetivo no julgado. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que enfrente as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no presente caso.

A insurgência da embargante, em realidade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026